Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com o banco, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022.
2. A cobrança indevida impõe o dever de restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC 42 parágrafo único).
3. Deu-se provimento ao apelo.